Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0717130-60.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EIG MERCADOS LTDA, JOSE FERREIRA GONCALVES NETO, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES APELADO: AUGUSTO SERGIO DE SOUSA CORDEIRO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (fl. 1 ID 13427362), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator